Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/63, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
2. In casu, certificou-se, via sistema PJe de 1a Instância, que a agravante registrou ciência da decisão recorrida, considerando-se, portanto, intimada quando houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum.
3. Considerando ter havido ciência do ato para dar andamento ao feito, por via eletrônica, através de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha, não há que se falar em nulidade da r. decisão por descumprimento de determinação legal de intimação da agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.